Tribunal: TJBA
Processo: 8080107-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080107-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA AUXILIADORA SCHINDLER SAMPAIO ROCHA Advogado(s):JOAO RAIMUNDO FORTES FILHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TRSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTERIORMENTE À OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR TRIBUTOS POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. SUB-ROGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 130 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito fiscal, para declarar inexigíveis débitos de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2012 e 2013, bem como determinar a extinção das execuções fiscais correlatas. O Município sustenta a subsistência da responsabilidade tributária do antigo proprietário em razão da natureza propter rem da obrigação tributária e da aplicação dos arts. 130 e 131, I, do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio dos antigos proprietários possui legitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais relativas a IPTU e TRSD cujos fatos geradores ocorreram após a alienação e desapropriação dos imóveis; e (ii) estabelecer se o art. 130 do CTN autoriza a responsabilização solidária do alienante por débitos tributários posteriores à transferência da titularidade do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, o qual se perfectibiliza em 1º de janeiro de cada exercício fiscal, nos termos do art. 32 do CTN. 4. A obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador, sendo o lançamento mero ato declaratório e vinculado, razão pela qual a sujeição passiva deve refletir a situação jurídica existente à época da incidência tributária. 5. A prova documental constante dos autos demonstra que o Espólio de Rex Schindler e Regina Bandeira Schindler não detinha propriedade, domínio útil ou posse dos imóveis nos exercícios de 2012 e 2013, afastando a legitimidade passiva para responder pelos débitos executados. 6. Em relação ao imóvel de inscrição municipal nº 246928-6, o Decreto Estadual nº 26.648/1979 (ID 103051465, p. 8) comprova a desapropriação da área pelo Estado da Bahia, enquanto o processo administrativo nº 51775/2017 da SEFAZ (ID 103051465) e o Boletim de Atualização de Informações Cadastrais – BAUI (ID 103051618) confirmam a transferência da titularidade para a CONDER desde 1993. 7. Quanto ao imóvel de inscrição municipal nº 486920-6, a Declaração de Lançamento da Unidade Imobiliária e o processo administrativo nº 48243/2017 (IDs 103051464 e 103051622) comprovam a alienação do bem por Rex Schindler ao Sr. João Vicente de Andrade Freitas no ano de 1993, constando, inclusive, a guia de recolhimento do ITIV correspondente à transação (ID 103051464). Além disso, o BAUI Simplificado do imóvel de inscrição nº 486920-6 (ID 103051624) registra alteração cadastral retroativa ao ano de 1993, inicialmente em favor do Sr. João Vicente de Andrade Freitas e, posteriormente, do Sr. Isac Barbosa de Lima Filho, ao passo que a certidão cadastral mais recente indica como contribuinte o Sr. João Vicente de Andrade Freitas (ID 103051625). 8. A documentação produzida evidencia que os fatos geradores do IPTU e da TRSD referentes aos exercícios de 2012 e 2013 ocorreram muitos anos após a alienação e desapropriação dos imóveis, inexistindo qualquer vínculo jurídico, possessório ou econômico do espólio com os bens tributados. 9. O art. 130 do CTN prevê hipótese de sub-rogação tributária em favor do adquirente relativamente aos débitos incidentes sobre o imóvel existentes à época da transmissão, não instituindo responsabilidade solidária ou perpetuada do alienante por tributos decorrentes de fatos geradores posteriores à alienação. 10. A interpretação sustentada pelo Município implicaria criação de hipótese de responsabilidade tributária sem previsão legal expressa, em afronta ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal. 11. A natureza propter rem do IPTU significa que a obrigação acompanha o titular da relação jurídica sobre o imóvel no momento da ocorrência do fato gerador, não autorizando a responsabilização de antigo proprietário que já não detém qualquer poder inerente ao domínio. 12. O lançamento tributário realizado em nome do espólio mostra-se inválido por vício de sujeição passiva, pois, à época dos fatos geradores, os de cujus já não ostentavam a condição de proprietários, possuidores ou titulares do domínio útil dos imóveis. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 32, 34, 130, 131, I, e 151, V; CPC, arts. 19, I, 75, VII, 98, 355, I, 487, I, 496, §3º, III, 931 e 937, I; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 11; CTRMS, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.490.106/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.05.2019, DJe 24.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8080107-37.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA AUXILIADORA SCHINDLER SAMPAIO ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06/BI